Tribunal: TCU
Processo: 030.655/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Objeto do processo:Contrato: 810/2020 - Indícios de irregularidades na contratação, por dispensa de licitação, da Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE) para a prestação de serviços especializados de gestão documental e de guarda externa de acervos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Inteiro teor:
Acórdão 377/2024-TCU-Plenário Em exame, denúncia envolvendo possíveis irregularidades em contratações da Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (Cetefe) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), promovidas em 2020, mediante dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, XX, da Lei 8.666/1993; Considerando que, em instrução preliminar, a unidade instrutiva afastou as irregularidades relacionadas à contratação realizada pelo DNIT, que já haviam sido objeto de avaliação conclusiva em outros processos que tramitaram no Tribunal (TC Processo 045.689/2021-0 e Processo 042.430/2021-6 ); Considerando que o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) não logrou evidenciar que o contrato 44/2020 dispõe de critérios satisfatórios para avaliação dos resultados, cabendo a expedição da determinação proposta pela unidade instrutiva; Considerando que, com relação às demais impropriedades/falhas detectadas nos autos relativas às contratações realizadas pelo MJSP e pela Anvisa, mostram-se pertinentes as ciências propostas pela unidade instrutiva. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; encerrar o processo e arquivar os autos; enviar cópia desta decisão, da instrução e do pronunciamento da unidade instrutiva (peças 160-161) ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao denunciante; e fazer as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.655/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgãos: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com fundamento no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, que, ainda havendo demanda pelo serviço, instaure procedimento administrativo com vistas à realização de licitação (ou dispensa de licitação, se for o caso) para a contratação dos serviços de higienização, indexação e gestão arquivística e documental do acervo de documentos do ministério, mantendo vigente o contrato 44/2020, firmado com a Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (Cetefe), somente até a conclusão do novo certame, mediante estabelecimento de cláusula resolutiva no termo aditivo a ser firmado, informando em 15 (quinze) dias ao Tribunal sobre os encaminhamentos realizados, tendo em vista a ocorrência da seguinte irregularidade no contrato 44/2020, decorrente da dispensa de licitação 2/2020: 1.8.1.1. remuneração dos serviços por postos de trabalho, sem aferição objetiva dos resultados, em prática vedada pelas disposições da alínea "d" do item 2.6 do Anexo V da IN/Seges 5/2017, conforme jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2619/2008-TCU-Plenário ; 1631/2011-Plenário; 992/2023-Plenário e 5157/2015-2a Câmara); 1.8.2. dar ciência à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no contrato 7/2020, decorrente da dispensa de licitação 2/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.2.1. ausência de referência, nos itens que tratam das especificações da mão de obra nos instrumentos de planejamento da contratação e no próprio edital, à observância da legislação atual que trata da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, contrariando as orientações do § 1o do art. 54 e do art. 55, XII, da Lei 8.666/1993; 1.8.2.2. ausência de referência, tanto no estudo técnico preliminar (ETP) e no termo de referência (TR) como também no próprio instrumento contratual, à forma de comprovação, pela associação contratada, de que a mão de obra fornecida, exceto para o cargo de supervisor, que pode ser ocupado por pessoa sem deficiência, atende aos requisitos da Lei 13.146/2015 ou outra que vier a substitui-la, contrariando a orientação do § 1o do art. 54 da Lei 8.666/1993; e 1.8.2.3. ausência de justificativa quanto ao preço contratado, uma vez que não foi realizada uma pesquisa de mercado efetiva sobre os preços envolvidos na contratação, contrariando o parágrafo único, III, do art. 26, combinado com a parte final do inciso XX do art. 24 da Lei 8.666/1993; 1.8.3. dar ciência ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no contrato 44/2020, decorrente da dispensa de licitação 2/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.3.1. ausência de definição quanto à metodologia de cálculo da quantidade de postos de trabalho necessários para a prestação, contrariando o §4o do art. 7o da Lei 8.666/1993 e a parte final da alínea "d.1.2" do item 2.6 do Anexo V da IN/Seges 5/2017; 1.8.3.2. ausência de referência, nos itens que tratam das especificações da mão de obra nos instrumentos de planejamento da contratação e no próprio edital, além da necessidade de que os postos de trabalho sejam ocupados por pessoas com nível de deficiência compatível com as atividades descritas, à observância da legislação atual que trata da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, contrariando as orientações do § 1o do art. 54 e do art. 55, XII, da Lei 8.666/1993; 1.8.3.3. ausência de referência, tanto no ETP e no PB como também no próprio instrumento contratual, à forma de comprovação, pela associação contratada, de que a mão de obra fornecida, exceto para o cargo de supervisor, que pode ser ocupado por pessoa sem deficiência, atende aos requisitos da Lei 13.146/2015 ou outra que vier a substitui-la, contrariando a orientação do § 1o do art. 54 da Lei 8.666/1993; e 1.8.3.4. ausência de justificativa quanto ao preço contratado, uma vez que não foi realizada uma pesquisa de mercado efetiva sobre os preços envolvidos na contratação, contrariando o parágrafo único, III, do art. 26, combinado com a parte final do inciso XX do art. 24 da Lei 8.666/1993; 1.8.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU c/c os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014;